Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721446-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANNA KAROLINY OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. A análise dos autos revela que Anna Karoliny Oliveira Fernandes novamente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator